Tribunal: TJMT
Processo: 1021492-82.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021492-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), I.ALVES FELIX EIRELI - ME - CNPJ: 22.939.163/0001-77 (EMBARGADO), ALEXSANDRO MOREIRA - CPF: 031.228.356-30 (EMBARGADO), BETHANIA ALVES DA SILVA MOREIRA - CPF: 037.985.486-41 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1021492-82.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A

EMBARGADO:
I.ALVES FELIX EIRELI - ME e OUTROS

Vistos etc

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
VARZEA GRANDE SHOPPING S.A
em face de acórdão que

negou provimento ao agravo de instrumento por ele
interposto em face de
I.ALVES FELIX EIRELI - ME e OUTROS,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. VALOR ALUGUEL. SHOPPING CENTER. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“Prima facie, a pandemia de COVID-19 se apresenta como fato imprevisível capaz de interferir no negócio jurídico e autorizar a revisão do contrato, com base na teoria da imprevisão. A conservação do negócio, ademais, atende à função social do contrato. Revisão cabível, nos termos do art. 317 do Código Civil. PERIGO DE DANO. Inadimplemento dos locativos que pode fundamentar pedido de despejo e interromper as atividades da agravante. Tutela de urgência concedida parcialmente. Valor do 13º aluguel calculado com base nos locativos pagos no ano de 2020. Substituição do IGP-M pelo IPCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-SP - AI: 22987018020208260000 SP 2298701-80.2020.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 14/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).”

Alega o embargante que
“o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que a teoria da imprevisibilidade e reequilíbrio do contrato deveria ser analisada conjuntamente com a data pedido (ano de 2020), bem como a capacidade financeira atual da Embargada, pois é notório que os impactos da pandemia no atual cenário são irrisórios quando comparados com a situação financeira de alguns setores no ano de 2020.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção dos embargantes, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada, afastando a tese de alteração dos honorários da forma como foram fixados.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023